Tribunal: TJBA
Processo: 8114624-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114624-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: NILZETE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RESTABELECIMENTO DA LINHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

No caso, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bastando comprovar o dano e o nexo causal com a falha na prestação do serviço.

A fornecedora não comprovou a solicitação de cancelamento pela autora, pois telas internas do sistema e e-mails unilaterais não demonstram, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço diante do cancelamento indevido da linha telefônica, sem prova de solicitação ou notificação prévia.

A declaração de inexistência de débitos não impugnados deve ser mantida, nos termos do art. 341 do CPC.

A alegação de impossibilidade de restabelecimento da linha não procede, diante da ausência de prova concreta de impedimento fático ou jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Configura-se dano moral
in re ipsa
pela interrupção indevida de serviço essencial, que ultrapassa mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade.

O valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 deve ser mantido, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8114624-05.2023.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - TELEFONICA BRASIL S.A.
e, como
Apelad
a
- NILZETE DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação
,
mantendo
a sentença de primeiro grau
inalterada
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5